Tribunal: TJSP
Processo: 0004749-92.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, EM DECORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR DESACOMPANHADA DE MANDADO JUDICIAL – REJEIÇÃO - SITUAÇÃO DE AUTÊNTICO FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO TORNA DISPENSÁVEL A FORMALIDADE – PRECEDENTES DO

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, EM DECORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR DESACOMPANHADA DE MANDADO JUDICIAL – REJEIÇÃO - SITUAÇÃO DE AUTÊNTICO FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE DE TRÁFICO TORNA DISPENSÁVEL A FORMALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUTORIA DEMONSTRADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTO POLICIAL – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTES – NÃO ACOLHIMENTO - destinação mercantil EVIDENCIADA – PENAS REDIMENSIONADAS - inadmissível a outorga do redutor previsto no art. 33, §4o, da lei DE DROGAS – regime inicial fechado mantido – DETRAÇÃO NÃO ACARRETA ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL – CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.